Tribunal: TJSP
Processo: 2162502-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Permanência da determinação para trabalho remoto, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus (Covid-19). Ausência de demonstração objetiva da urgência (haja vista o interesse unicamente patrimonial envolvido). Recomendação ao distanciamento social que visa a tutelar a saúde e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Permanência da determinação para trabalho remoto, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus (Covid-19). Ausência de demonstração objetiva da urgência (haja vista o interesse unicamente patrimonial envolvido). Recomendação ao distanciamento social que visa a tutelar a saúde e integridade física dos cidadãos. Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e Provimentos do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.